Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712662-19.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: FLAVIO AUGUSTO LOPES GONCALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2024 17:20:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator